Tribunal: TJDFT
Processo: 0037609-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0037609-86.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL BRAGA DA SILVA RECORRIDOS: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL, CONSTRUTORA VERDES BRASIL EIRELI, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, RUBEM SOARES BRANQUINHO DESPACHO Na petição de ID 19201536, o recorrente DANIEL BRAGA DA SILVA noticia a realização de acordo e pugna pela homologação. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 18436605, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo ora noticiado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024